Tribunal: CARF
Processo: 10865.002992/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.002992/2010-73
RESOLUÇÃO
1302-001.257 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINÁRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
No presente caso, estamos diante de autuação fiscal na qual se verificou a infração
de omissão de receitas, caracterizadas pela existência de depósitos bancários de origem não
comprovada. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 47-52, v1) consta que foi aberto Mandado de
Procedimento Fiscal em face da empresa, em razão da sua movimentação financeira ser
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.257 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002992/2010-73
2
incompatível com a receita declarada. Na intimação, foram solicitados extratos bancários que
deram suporte às movimentações realizadas, além dos livros fiscais. Durante a ação fiscal, a
empresa pediu prorrogação e nem todos os extratos solicitados pela Fiscalização foram
apresentados. Segundo a informação que consta nos autos, os extratos apresentados foram em
relação às contas correntes:
1) Banco do Brasil, AG 0413, CC 5104
2) Caixa Econômica Federal, AG 22003, CC 6322
3) Banco Bradesco, AG 533, CC 314102
4) ABN Amro, AG 78406, CC 696319702
5) Unibanco, AG 021, CC 1106985
Conta que foram dadas diversas oportunidades ao contribuinte para demonstrar a
origem dos recursos que transitaram nas referidas contas bancárias. Contudo, o mesmo não teria
logrado êxito, por isso lhe foram atribuídos o caráter de omissão de receitas. O montante, em
2005, atingiu R$ 5.150.641,70; em 2006, R$ 7.262.278,61; e, em 2007, R$ 6.198.631,12. Ou seja,
em todos esses anos, esse patamar de receita era incompatível com o seu enquadramento no
Simples Nacional (limite vigente à época: R$ 2.400.000,00). Assim, foram lavrados Ato Declaratório
nos 026/2009 e 057/2010, o qual desenquadrou a Mocoagro desse regime especial de tributação.
Ao mesmo tempo, foram realizados lançamentos de ofício e o arbitramento, com
base no art. 532 do RIR/99 – então vigente. Isso porque, não foi apresentada escrituração contábil
e fiscal em parte do período autuado. A base de cálculo do imposto de renda foi calculada
mediante a aplicação do percentual de 9,6%, na medida em que a atividade comércio atacadista
de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo. Os valores de crédito tributário
apurados nos Autos de Infração lavrados são (e-fls. 46, v1):

Foi apresentada Impugnação ao lançamento (fls. 615-694, v4), com a juntada de
diversos documentos. A defesa foi julgada parcialmente procedente pelo Acórdão recorrido, o
qual foi assim ementado (e-fls 1538-1558):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2007, 2006 CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. As garantias do contraditório e
da ampla defesa somente se manifestam com a instauração da fase litigiosa,
ressalvados os procedimentos fiscais para os quais lei assim exija.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento, e que lhe foi oferecido prazo para
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.257 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002992/2010-73
3
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do direito ao
contraditório e da a ampla defesa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RECURSO. EFEITOS. O recurso contra o ato executivo que
exclui o contribuinte do SIMPLES não tem efeito suspensivo, apenas devolve o
objeto de litígio para ser apreciado em outra instância do contencioso
administrativo.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. ESCRITURAÇÃO. A pessoa jurídica excluída do
SIMPLES se submete às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão.
SIGILO BANCÁRIO. É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar
no 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames
forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da
administração tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. A presunção legal juris tantum
inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica dispensada de
provar que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário) corresponde,
efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico tributário), nos
termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar
que o fato presumido não existiu na situação concreta.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIAS ENTRE MESMA
TITULARIDADE E EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. Considera-se comprovada a origem
dos créditos bancários que tenham por objeto transferência entre contras de
mesma titularidade e empréstimo bancário.
PIS E COFINS. FATO GERADOR. ERRO. O fato gerador do PIS e da COFINS é mensal,
devendo ser reconhecida a improcedência do lançamento de ofício materializado
com base em fato gerador trimestral, por afronta às disposições emanadas do
caput do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em sua análise a decisão da DRJ entendeu que:
Compulsando os autos, verifica-se que o sujeito passivo foi intimado, em
22/02/2010, a comprovar a origem dos créditos bancários (fls. 550-666). O
lançamento da omissão de receita, decorrente da falta de comprovação da
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.257 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002992/2010-73
4
origem dos depósitos bancários, ocorreu em 01/09/2010, portanto, 161 dias
depois. Logo, houve sim prazo suficiente para manifestação do sujeito passivo
acerca da origem dos créditos bancários.
A autoridade lançadora identificou, individualmente, por meio das folhas 552-665,
todos os créditos bancários para os quais a recorrente não logrou êxito em
comprovar sua origem (fato indiciário). Já na impugnação a recorrente aduz que a
maioria dos depósitos realizados na conta-corrente da Impugnante é relativa a
transferências entre as contas correntes da mesma titularidade. Pelo que anexou
o demonstrativo ás folhas 745-815.
Da análise do demonstrativo, restou comprovada a origem dos créditos bancários
indicados na Tabela 1.
(...)
Os demais créditos bancários - indicados no demonstrativo de folhas 745- 815 -
permaneceram com sua origem não comprovada, pelos seguintes motivos:
• Falta de apresentação de provas do fato alegado;
• Ausência de identidade na titularidade das contas envolvidas, nas transferências
efetuadas entre o sócio e a recorrente, que permita aplicação do disposto no §3o,
inciso I, do art. 42, da Lei no 9.430/96;
• Ausência de comprovação da causa da transferência de numerários do sócio à
recorrente;
• A consideração dos débitos de estornos de cheques devolvidos, inclusive
reapresentados, na apuração dos créditos de origem não comprovada efetuada
pela autoridade lançadora.
Nesse passo, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/96, concluo que os
depósitos que permanecem sem origem comprovada se presumem receitas
omitidas, devendo, portanto, serem tributados

Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 1578-1648), a Recorrente alegou
preliminarmente: (i) nulidade da decisão administrativa em afronta ao princípio da motivação; (ii)
impossibilidade jurídica de exclusão do simples antes de regular processo administrativo; (iii)
impossibilidade jurídica de atribuição de efeitos retroativos ao ato declaratório de exclusão do
simples nacional; (iv) nulidade do lançamento tributário por fragilidade das provas e quebra de
sigilo bancário; e, no mérito: (v) a comprovação das movimentações financeiras, em relação ao
Banco Banespa, Unibanco, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Nossa Caixa Nosso Banco Estadual,
Banco do Brasil, ABN Amro. Em sua argumentação, segue afirmando que nas transações não
acolhidas na decisão de primeira instância são transferências de mesma titularidade. Contudo, não
juntou novos documentos em relação a tais movimentações, fazendo menção apenas ao que já
havia provado em sede de Impugnação. Não trouxe novos demonstrativos que pudessem
caracterizar a identidade na titularidade das contas envolvidas.
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.257 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002992/2010-73
5
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – Da Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 1569-570 que a Recorrente foi
intimada do Acórdão da Impugnação em 13/06/2014 (sexta-feira) via AR. E o protocolo do Recurso
Voluntário ocorreu mediante a solicitação de juntada de documentos em 14/07/2014 (e-fls. 1649),
ou seja, antes de encerrado o prazo de 30 dias. Logo, está devidamente cumprida a exigência do
artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual conheço do Recurso Voluntário.

II – Preliminar
a) Necessidade de conversão do feito em diligência
No presente caso, o confronto das provas juntadas em Impugnação com a
fundamentação recursal da Recorrente nos aponta para a necessidade de conversão do
julgamento em diligência.
Em primeiro lugar, o tema de omissão de receitas para as empresas que
configuravam no regime especial do Simples Nacional, possui as mesmas regras das empresas que
estão no regime geral de tributação, por força do art. 34 da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas
legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples
Nacional.
Quando estamos diante deste tema – omissão de receitas – a lei estabelece
presunções (juris tantum) a respeito do recebimento de valores os quais não foram levados à
tributação. Assim, recaiu um ônus probatório maior ao contribuinte para desconstruir a presunção
legal, o que é natural frente ao fato de que, nesse tipo de situação, a lei autoriza que a autoridade
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.257 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002992/2010-73
6
fiscal autue com base em um razoável conjunto de fatos indiciários, conforme consta na Seção IV
“Omissão de Receitas” da Lei no 9.430/1996.
Na tentativa de se desincumbir do seu ônus probatório, a Recorrente inicia sua
argumentação recursal esclarecendo que a sua atividade consiste na revenda de produtos
agrícolas e veterinários e que o pagamento dessas vendas seria sazonal, visto que o respectivo
pagamento fica condicionada à produção rural local, que por sua vez também é sazonal. Segundo
ela, não é incomum que a sua venda fique à mercê do êxito da produção rural do seu respectivo
cliente. Assim, na tentativa de lidar com essas variações, não é incomum ela se valer de
empréstimos e transferência de valores de suas contas bancárias para fins de formação de capital
de giro.
Após esse esclarecimento inicial, se insurge novamente sobre a nulidade que alega
ter a decisão de primeira instância, trazendo ao final, em sua fundamentação, tabela elaborada
para transferências bancárias em cada um dos Bancos em que possui conta. Porém, em todos eles,
a fundamentação da Recorrente é a mesma: ou é uma transferência entre contas da empresa ou
transferência entre contas dos sócios para e empresa, e vice-versa. Importante destacar que a
Recorrente apenas reproduziu em tabelas as justificativas já apresentadas em primeiro qual, as
quais não foram acolhidas e não trouxe novos elementos de prova.
Para derrubar presunção de omissão de receitas entre transferências de mesma
titularidade, conforme autoriza o art. 42, §3o, I, da Lei no 9.430/96, bastava comprovar a
identidade da titularidade nas transações:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
E, nas transferências entre sócio e empresa, bastaria comprovar a causa da mesma.
Ressalto que o trabalho realizado pela DRJ foi analítico ao demonstrar quais
parcelas foram aceitas. As que não foram aceitas, tiveram como justificativa:
Os demais créditos bancários - indicados no demonstrativo de folhas 745- 815 -
permaneceram com sua origem não comprovada, pelos seguintes motivos:
• Falta de apresentação de provas do fato alegado;
• Ausência de identidade na titularidade das contas envolvidas, nas
transferências efetuadas entre o sócio e a recorrente, que permita aplicação do
disposto no §3o, inciso I, do art. 42, da Lei no 9.430/96;
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.257 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002992/2010-73
7
• Ausência de comprovação da causa da transferência de numerários do sócio à
recorrente;
• A consideração dos débitos de estornos de cheques devolvidos, inclusive
reapresentados, na apuração dos créditos de origem não comprovada efetuada
pela autoridade lançadora. [grifo meu].
Assim, passo ao exame, à título de amostragem, para demonstrar que em relação às
transações entre contas de mesma titularidade, há verossimilhança nas alegações da Recorrente.
Senão vejamos.
A Recorrente alega que efetuou transferência da conta da empresa no Banco do
Brasil para o Banco Banespa em 12/01/2005, no valor de R$ 1.500,00. Outra em 19/01/2005 no
valor de R$ 4.000,00. E, outra em 04/02/2005, no valor de R$ 6.700,00.

No referido Doc. 3 e 4 e 5 constam apenas o extrato da saída dos valores do BB e do
Banco Real:

Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.257 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002992/2010-73
8

Quando olhamos para o extrato do Banco Banespa, é possível vislumbrar o ingresso
de valores idênticos, em datas idênticas:

Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.257 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002992/2010-73
9
Friso que, nesse caso de transferência entre contas de mesma titularidade, basta a
demonstração dessa identidade de titularidade, sendo desnecessária comprovação da causa da
transação, em razão da exceção prevista no art. 42, §3o, I, da Lei no 9.430/96. Acredito que esse
cruzamento talvez não tenha sido realizado pela DRJ. Assim, entendo que é adequado solicitar à
Unidade de Origem que faça o referido cruzamento, considerando somente a prova já constante
nos autos dessas transações entre constas da Recorrente Mocoagro.
Em relação às transferências entre sócio e empresa, os demonstrativos anexados na
Impugnação nada comprovam, pois não há como se aferir por meio desses a causa. No Recurso
Voluntário nada novo foi produzido. Além disso, importante destacar que essa hipótese de
transferência não está na exceção prevista no art. 42, §3o, I, da Lei no 9.430/96. Assim, não é
suficiente demonstrar que os valores transitaram de conta de sócio para empresa, mas também a
sua respectiva causa (empréstimo, mútuo, etc.). Assim, entendo que essas transferências – entre
sócio e empresa – não merecem análise na diligência.
Assim, solicito à Unidade de Origem, em relação às transferências bancárias de
mesma titularidade:
a) Intime à Recorrente a apresentação de tabela comparativa, com os respectivos
prints e indicação de folha dos autos dos extratos que tratam tanto da saída dos
valores de uma conta de sua titularidade, quanto a chegada do referido valor
em outra conta também de titularidade da Recorrente;
b) A partir das informações apresentadas pela Recorrente, analise a veracidade
dos cruzamentos, e elabore tabela resumo com os valores das transações de
mesma titularidade que puderam ser comprovados.
c) Ao final, emita parecer conclusivo sobre a comprovação das receitas omitidas e,
após, intime o contribuinte para se manifestar no prazo de 30 dias. Com ou sem
a manifestação do contribuinte, retorne os autos ao CARF.

Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos acima.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1675
DF CARF MF
Original